Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MATERIAS FIXADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. 1.1. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e processual foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, especialmente sobre as características físicas do réu e sobre a roupa por ele utilizada no momento do delito, que pode ser confirmada pela imagem da câmera de segurança acostada aos autos.

2. Eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime. 2.1 O reconhecimento de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos. Ademais, o ato foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, respeitando-se, assim, a regra inserta no art. 226, do CPP.

3. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 3.1. Não há como afastar a causa de aumento do uso da arma de fogo, quando todos os ofendidos informaram a utilização do referido artefato no momento do assalto.

4. Afasta-se a condenação ao pagamento de danos materiais, quando verificada a ausência de pedido expresso no bojo da inicial acusatória e quando não houver prova concreta do dano material sofrido.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.